Tribunal: TJMT
Processo: 1026534-46.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026534-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRIGIDA APARECIDA CARVALHO - CPF: 702.992.421-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 135039719, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 STJ.

Ainda,
declarou
a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 344,02 (trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos),
determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito - Exercício regular do direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A correção monetária e juros de mora em caso de manutenção da condenação;

4) O prequestionamento.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 344,02 (trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos)
,

com vencimento em
09/11/2017
, visto não possuir débito junto à reclamada.

A demandada, em sede de contestação, alega que a autora era titular da linha telefônica fixa sob nº
(65) 3649-6739
, contrato nº
5049745922
, desde
12/05/2014
, o qual foi cancelado em
09/06/2018,
em razão da inadimplência das faturas que totalizam o valor de
R$ 344,02 (trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos)
, conforme se vê nos ids. nºs 135039703/135039714.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que já foi cliente da reclamada, tendo quitado seus débitos e solicitado o cancelamento dos serviços contratados em
janeiro/2017
.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
restou incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, no entanto,
não há mínima prova de que foi solicitado o cancelamento do serviço contratado junto à reclamada, cujo ônus cabia à parte autora, sendo que a demandante sequer informa a data e o protocolo de atendimento da alegada solicitação
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Ainda, vê-se que a reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 135039703/135039714), anexou aos autos faturas de utilização do serviço.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexigibilidade do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrida, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão inicial.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022